Tribunal: STF
Processo: Rcl 81501
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS INATIVOS VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.